Tribunal: TJDFT
Processo: 0748595-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO OBSERVÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Para o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência em ação de reintegração de posse, analisa-se se estão presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil.

2. Ausente a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência requerida, uma vez que os argumentos trazidos pela autora de que detém a melhor posse sobre o imóvel demanda um maior aprofundamento na seara das provas, que só será possível no desenrolar do percurso processual, deve ser mantido o indeferimento do seu pedido liminar de reintegração de posse.

3. Havendo dúvidas que impossibilitavam o deferimento de medida liminar de reintegração de posse, deveria ter sido oportunizada à autora audiência de justificação, prevista no art. 562 do CPC, o que não se verificou na hipótese.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.